Tribunal: TJMT
Processo: 1010517-75.2022.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010517-75.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIMAR PIMENTEL DE BRITO - CPF: 921.993.053-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1010517-75.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente:
Edimar Pimentel de Brito

Parte Recorrida:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 234

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO –
OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO
– COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamante ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformada,
a parte autora almeja ter declarada a inexistência do débito no valor de R$ 5.744,07 (cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), bem como ser indenizado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 162673695.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A parte autora, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos demandado, e este, em contraponto, afirma que o Banco do Brasil S/A, então credor do demandante, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

Apesar dessa afirmação, o Fundo de Investimentos recorrido não traz aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a existência de dívida do autor para com o suposto cedente, não apresentando termo de cessão de direitos creditórios com dados específicos da dívida que firmou com a suposta pessoa jurídica cedente.

Tal documento seria imprescindível para comprovar a efetiva realização da cessão de crédito, ao ponto que atestaria o vínculo entre o banco cedente e a empresa cessionária, e, consequentemente, legitimaria a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento reiterado desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes recursos: N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021; e N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE 28/04/2022.

Desse modo, inexistindo elementos probatórios suficientes a demonstrar a própria origem da dívida que culminou na inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção creditícia, denota-se a impossibilidade de se atestar a veracidade da referida cessão.

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para declarar a inexistência do débito.

Por conseguinte, sabe-se que a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto,
dos autos
verifica-se que, quando o apontamento discutido no presente feito fora disponibilizado nos bancos de cadastro de inadimplentes, em 20/05/2022, já existia anotação pretérita em nome do consumidor, como exemplifica
a negativação realizada pelo Banco do Brasil S/A, datada de 04/01/2021, no valor de R$ 1.943,05 (mil novecentos e quarenta e três reais e cinco centavos),
conforme extrato juntado no id.16267383 destes autos.

Sobre tal inscrição pretérita, o recorrente se limitou a defender que não se aplica a Súmula 385 do STJ ao caso, uma vez que a restrição aqui discutida é a única em seu nome.

Na linha decisória firmada nesta Turma Recursal,
o que se leva em consideração para fins da incidência do mencionado verbete sumular é a data da disponibilização da negativação indevida
(N.U. 10002174920218110053, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 29/07/2021).

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistente era ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que o recorrente não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para
declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão; e
julgar improcedente
o pedido de danos morais, haja vista a aplicação da Súmula 385 do STJ à espécie.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023